Tribunal: TJBA
Processo: 8007391-22.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007391-22.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: GESSE ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIO JORGE CARDOSO DE OLIVEIRA, MARCILIO MENEZES

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. INEXISTÊNCIA. NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADOS POR PERÍCIA JUDICIAL. CESSAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO ANTERIOR SEM PRÉVIA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL PELO INSS. VIOLAÇÃO AO ART. 62 DA LEI Nº 8.213/91. PRESERVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Cuida-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação acidentária, condenando a autarquia previdenciária a conceder benefício de auxílio por incapacidade temporária (B91) a segurado acometido por moléstias laborais, com DIB fixada em 06/07/2017, data subsequente à cessação indevida de benefício anterior, devendo a manutenção perdurar até conclusão de programa de reabilitação profissional, ao término do qual deverá ser implantado auxílio-acidente (B94).

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da fixação da DIB em data anterior à realização da perícia médica, a alegada perda da qualidade de segurado e a possibilidade de concessão de benefício previdenciário com base em laudo pericial que não fixou a data exata do início da incapacidade.

III. Razões de decidir: A perícia judicial reconheceu a existência de incapacidade parcial e permanente decorrente da atividade laboral exercida, estabelecendo o nexo causal entre as moléstias e o labor. A ausência de fixação precisa da data de início da incapacidade não afasta o direito ao benefício, quando demonstrado o caráter evolutivo da doença e o histórico de concessões anteriores, especialmente diante da cessação indevida do benefício sem reabilitação. A qualidade de segurado mantém-se preservada quando a interrupção do benefício ocorre em descompasso com o previsto na Lei nº 8.213/91, especialmente no art. 62, §1º. Correta a fixação da DIB no dia seguinte à cessação do benefício anterior, ante a ilegalidade do ato administrativo e a permanência da incapacidade.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É devida a concessão de auxílio por incapacidade temporária e, ao término do processo de reabilitação profissional, o auxílio-acidente, quando demonstrada a incapacidade parcial e permanente decorrente de doença ocupacional de caráter evolutivo. A cessação indevida de benefício previdenciário sem reabilitação obsta a alegação de perda da qualidade de segurado, autorizando a fixação da DIB no dia seguinte ao encerramento do benefício anterior."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas sob no 8007391-22.2018.8.05.0001 da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e apelado GESSE ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA